Tribunal: TJPA
Processo: 0080061-29.2015.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0080061-29.2015.8.14.0009

APELANTE: RAIMUNDA DOS SANTOS PINTO, DEODORO RODRIGUES PINTO

APELADO: ANTONIA ROSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO Nº 0080061-29.2015.8.14.0009

ORIGEM:
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BRAGANÇA

EMBARGANTES:
RAIMUNDA DOS SANTOS PINTO E DEODORO RODRIGUES PINTO

ADVOGADOS:

JANDER HELSON DE CASTRO VALE - OAB PA8984-A
e
WELLINGTON TEIXEIRA DE LIMA - OAB PA8195-A

EMBARGADA:
ANTONIA ROSA DA SILVA

ADVOGADO:

MARIA AMELIA LOBATO VASQUES VASCONCELOS - OAB PA12903-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. DESERÇÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 1ª Turma de Direito Privado que não conheceu do Agravo Interno por deserção, ante a ausência de comprovação regular do recolhimento das custas processuais em dobro
;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se houve omissão ou contradição no acórdão embargado ao declarar a deserção do Agravo Interno, mesmo diante da juntada de boleto bancário e comprovante de pagamento, sem a apresentação do Relatório de Conta do Processo
;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência do Relatório de Conta do Processo inviabiliza a correta identificação do pagamento das custas, caracterizando irregularidade formal que enseja a deserção do recurso
;

4. O acórdão embargado apreciou devidamente todas as alegações dos recorrentes, fundamentando a impossibilidade de conhecimento do Agravo Interno pela ausência do documento essencial;

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Teses de julgamento: “
O preparo recursal deve ser comprovado mediante a apresentação conjunta do boleto bancário, do comprovante de pagamento e do Relatório de Conta do Processo, conforme exigido pelo art. 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015
.”

Dispositivo relevante citado:
CPC, arts. 1.007, § 4º, e 1.022; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1846765/PA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 21/05/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REIJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO opostos por
RAIMUNDA DOS SANTOS PINTO E DEODORO RODRIGUES PINTO
contra o Acórdão de Id. 19537228, prolatado pela 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, que não conheceu do Agravo Interno em razão da sua deserção.

O agravante opôs Embargos de Declaração (Id. 19565593), alegando que, após a intimação para pagar em dobro as custas referentes ao Agravo Interno, juntou boleto de pagamento e comprovante bancário das custas e, mesmo assim, o Agravo Interno foi julgado deserto. Alega a existência de vício formal de omissão ao não apreciar a apresentação de boleto e comprovante de pagamento, deixando de possibilitar o contraditório e incorrendo em decisão surpresa; e de contradição na decisão ao afirmar que o embargante não comprovou o recolhimento das custas em dobro, uma vez que estariam devidamente pagas. Requer o acolhimento dos embargos para sanar omissão e obscuridade apontadas.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 20028077).

Coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento junto ao Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

Insubsistentes as alegações do Recorrente.

O embargante alega omissão pela falta de apreciação de juntada de boleto e comprovante de pagamento das custas em dobro, de forma que teria havido decisão surpresa.

Compete ao recorrente carrear aos autos, no prazo de interposição do recurso, a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso em decorrência da deserção (art. 1.007, § 4º do CPC). É dever da parte recorrente, ainda, comprovar o preparo recursal e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo, nos termos do que dispõe o art. 9º. § 1º da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Compulsando os autos,
verifico que os Agravantes não atenderam à determinação contida na decisão de Id. 13951451, uma vez que não juntaram o Relatório de Conta do Processo, conforme exigido. Em vez disso, apresentaram apenas o boleto bancário e o comprovante de pagamento. (Id. 14274211).

O
STJ já se pronunciou expressamente sobre a questão em decisão mantendo a jurisprudência do TJE/PA sobre o assunto, em decisão (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1846765 – PA, RELATOR MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Julgado em 21/05/2020), da qual transcrevo o trecho a seguir:

“A irresignação não merece prosperar.

Isso porque
o Tribunal de origem não conheceu da apelação do ora recorrente, ante o irregular recolhimento do preparo pela ausência de juntada do relatório de contas do processo,
como elucida o seguinte trecho do acórdão recorrido:

(...)Em que pese as argumentações supra, têm-se que a insurgência não merece acolhimento, considerando que o agravante não instruiu o recurso com o Relatório de Contas do processo, documento hábil para que se comprove fidedignamente que as custas eventualmente recolhidas pertencem ao recurso interposto, caracterizando a irregularidade formal do recurso de apelação, por não trazer a segurança necessária à efetiva quitação das custas processuais, implicando, por via de consequência, na sua deserção, conforme descrito na decisão de fls. 187-188/versos" (fl. 363 e-STJ).

Logo, a conclusão adotada pela Corte local está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior,
segundo a qual o preenchimento incorreto da guia implica deserção do recurso de apelação.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA. PREPARO. APELAÇÃO. RECOLHIMENTO SEM O NÚMERO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESERÇÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS APONTADOS. RESPONSABILIDADE DA RÉ NO ATRASO DO CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO E QUANTO A FALTA DE MOTIVOS PARA RESCINDIR OS CONTRATOS RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme precedentes desta Corte,
considera-se deserta a apelação sem a comprovação simultânea do respectivo preparo
, o que afasta a possibilidade de abertura de prazo para regularização do vício, como no presente caso, em que o apelo foi considerado deserto por não identificar, na guia de recolhimento do porte de remessa e retorno dos autos, o número do processo de referência, a natureza da ação, nomes das partes e a Comarca.

(...)" (AgInt no AREsp 1.332.676/SP, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 6/11/2018, DJe 12/11/2018 - grifou-se).” (grifei e negritei)

Dessa forma, a juntada apenas do boleto e do comprovante de pagamento não é suficiente para comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, de forma que este não foi comprovado.

Alega também a existência de contradição na decisão ao afirmar que o embargante não comprovou o recolhimento das custas em dobro, uma vez que estariam devidamente pagas.

Nesse contexto, impende salientar novamente o disposto no
o art. 9º. § 1º da Lei Estadual nº 8.328/2015, segundo o qual cabe à parte recorrente comprovar o preparo recursal, o que exige a apresentação conjunta dos seguintes documentos: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento e Relatório de Conta do Processo.

Portanto, o Relatório de Conta do Processo é o documento adequado para identificar os valores devidos a título de despesas judiciais, além de conter o número do processo e do boleto bancário vinculado ao cálculo realizado. Por essa razão, é emitido em três vias, sendo obrigatória a juntada de uma delas aos autos, responsabilidade que cabe ao recorrente. No caso em análise, contudo, essa providência não foi cumprida, mesmo após regular intimação.

Tendo sido toda a matéria agitada decidida e aplicada à espécie a normatividade legal respectiva, na interpretação que lhe deu o acórdão embargado, como ocorreu no caso concreto, desnecessário o manuseio dos aclaratórios para fins de prequestionamento, aplicando-se quanto ao mais, no tema, o art. 1025 do CPC.

Assim, cristalino que o acórdão embargado apreciou todas as questões levantadas pelo embargante, estando devidamente fundamentado, e não incorreu em nenhum vício que dê ensejo aos aclaratórios, mas apenas um inconformismo do embargante, impondo-se a sua rejeição.

Isto posto,
CONHEÇO e REJEITO
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 24/03/2025